Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-73.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e resistência – Recurso ministerial - Aumento da pena-base – Possibilidade – O apelante possui personalidade voltada à prática de crimes, tendo em vista as inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude que ostenta, totalizando 14 procedimentos, dos quais 06 deles referem-se ao crime de tráfico de drogas - Afastamento da atenuante relativa à confissão espontânea

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e resistência – Recurso ministerial - Aumento da pena-base – Possibilidade – O apelante possui personalidade voltada à prática de crimes, tendo em vista as inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude que ostenta, totalizando 14 procedimentos, dos quais 06 deles referem-se ao crime de tráfico de drogas - Afastamento da atenuante relativa à confissão espontânea – Inadequado – Atenuante devidamente configurada, a qual, inclusive, foi utilizada na fundamentação da condenação do réu - Afastamento do redutor da pena ou a fixação da fração mínima prevista – Inviável – A quantia de drogas apreendida permite a aplicação do redutor em sua fração máxima - Fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena – Cabimento – A imposição de regime diverso, não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Penas-bases majoradas, restando inalterada a sanção total imposta, e regime inicial modificado para o fechado – Recurso parcialmente provido.